Tribunal: TJDFT
Processo: 0715891-05.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE OFENSA À DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO EM PECÚNIA. INCLUSÃO DO ABONO DE PERMANÊNCIA NA BASE DE CÁLCULO. PERMANÊNCIA NA ATIVA QUANDO JÁ PRESENTES OS REQUISITOS PARA APOSENTADORIA. DIREITO AO ABONO. DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Insurge-se a parte autora contra a sentença, proferida pelo Juízo do 4o JEFP do DF, que julgou improcedente o pedido. A pretensão do recorrente é que o Distrito Federal seja condenado a lhe pagar o abono de permanência proporcional aos 03 meses que trabalhou antes de sua aposentadoria, mesmo já tendo atendido todos os requisitos para se afastar da ativa. Requer também que seja considerada tal verba no cálculo dos 09 meses de licença-prêmio indenizada que fez jus.
2. Preliminar de ofensa à dialeticidade recursal: a peça de insurgência não se mostra inepta, uma vez que é clara a pretensão buscada pelo recorrente no âmbito desta instância jurisdicional, bem como os pontos da sentença contra os quais ele se insurge. Preliminar rejeitada.
3. Segundo a sentença, a aposentadoria da parte autora se deu de forma voluntária, o que denotaria falta de vontade de permanecer em atividade e, consequentemente, a ausência de direito ao abono de permanência.
4. É incontroverso nos autos que o autor, quando da concessão de sua aposentadoria em 28/10/2015, já havia ultrapassado 38 anos de contribuição, bem como detinha 58 anos de idade, mais de 25 anos no serviço público, 15 anos de carreira e mais de 05 anos no cargo em que se deu a aposentadoria. Considerando o teor da emenda constitucional no 47/2005, que em seu art. 3o, III, permitiu a redução de um ano de idade para cada ano que ultrapassasse os necessários 35 anos de contribuição, é de se concluir que no mês de agosto de 2015 (termo inicial postulado na petição inicial para a incidência do abono de permanência) o autor, de fato, já tinha direito à devolução da contribuição previdenciária.
5. Não possui amparo constitucional a exigência de pedido administrativo prévio para que o servidor possa fazer jus ao abono de permanência, pois o legislador não estipulou este requisito para a concessão do benefício previdenciário em tela. Precedentes do TJDFT: Acórdão 495329, 20080110431164APC, Relator: JOÃO BATISTA TEIXEIRA, Revisor: MARIO-ZAM BELMIRO, 3a Turma Cível, data de julgamento: 16/2/2011, publicado no DJE: 12/4/2011. Pág.: 304. Partes: João Alves versus Distrito Federal; Acórdão 1254289, 07122235420198070018, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 3/6/2020, publicado no DJE: 16/6/2020. Partes: Lucia Helena Marcellino versus Detran/DF.
6. Deste modo, o autor faz jus à devolução do abono de permanência integral no que toca aos meses de agosto e setembro de 2015 (R$ 1.237,67 + 1.237,67), e o abono proporcional relativo aos 27 dias em que esteve na ativa em outubro do mesmo ano (R$ 1.113,90).
7. Frise-se que o abono de permanência consiste em prestação pecuniária devida àqueles servidores que, mesmo quando reunidas as condições para aposentadoria, continuam na ativa, conforme art. 40, §19, da CRFB/88 e art. 7o da Lei 10.887/2004. Assim, o abono de permanência é indubitavelmente vantagem pecuniária permanente, devendo compor a base de cálculo da licença prêmio. Há jurisprudência do STJ a respeito: REsp 1640841/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/04/2017. Partes: Norton Mattos Gianuca versus Fundação Universidade Federal do Rio Grande.
8. Como o autor foi indenizado pelos 09 meses de licença-prêmio não gozadas, é o caso de lhe ser garantida complementação pecuniária de R$ 11.139,03, uma vez que o abono de permanência não foi computado nos cálculos administrativos desta licença-prêmio indenizada.
9. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para condenar o Distrito Federal a pagar, em favor do autor, o valor de R$ 3.589,24, referente ao período de abono de permanência a que ele faz jus, respeitando o termo inicial postulado na petição inicial. Determino também a inclusão do abono de permanência na base de cálculo da conversão da licença-prêmio em pecúnia, com consequente condenação do recorrido a pagar o valor de R$ 11.139,03 em relação aos 09 meses de licença-prêmio indenizada. Juros de mora de 1% ao mês a contar da citação e atualização pelo INPC, na forma da LC Distrital n° 435, de 27/12/2001, até 31/05/2018. A partir de 01/06/2018, incidência da taxa Selic, diante da natureza tributária do abono de permanência. Sem condenação em custas e honorários advocatícios por ausente recorrente vencido na integralidade (art. 55 da Lei 9.099/95).